Tribunal: TJPA
Processo: 0802784-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802784-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAS MEIRA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Roubo Majorado – Flagrante convertido em Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 0802784-52.2020.8.14.0000

Paciente:
JOAS MEIRA FEITOSA

Impetrante: Éder Paulo de Souza Silva - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa

Procurador
a
de Justiça:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOAS MEIRA FEITOSA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/Pa (Proc. nº
0000082-77.2020.8.14.0062
)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, juntamente com o amigo
Vitor Manoel Silva Andrade, foram presos em flagrante no dia 09.12.2019, acusados do roubo de uma motocicleta

(Art. 157, § 2º, II do CPB)
, e sofre constrangimento ilegal, vez que o decreto preventivo carece de fundamentação (genérica), ausentes, portanto, os pressupostos do art. 312 do CPP. Pede então, a concessão da ordem, no termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (fls. 52/53 - ID Num
2913570
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 19/21-ID Num
2898522)
, no dia 11.12.2019, acusado da prática de roubo majorado.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 52/53 - ID Num
2913570
), que
no dia 09.12.2019, o paciente juntamente com Vitor Manoel Silva Andrade, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma branca, uma motocicleta da vítima Eliezer dos Santos Pereira.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, às fls. 19/21-ID Num
2898522,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os fundamentos que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do paciente, permitindo-lhe, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
motivação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
roubo majorado, tudo, com a devida motivação que se requer das decisões judiciais
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
p
reventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, ressalta-se que a instrução criminal foi encerrada no dia 10.03.2020, inclusive o Juízo indeferiu pedido de revogação da preventiva formulado pela defesa, e determinou que as partes apresentem alegações finais; e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

.
PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020